Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022222-85.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: RYAN VIEIRA DO NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a ilegalidade de três faturas com consumo discrepante da média histórica, determinou a retificação dos valores e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Pretensão recursal voltada à improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, à redução da indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar a regularidade da cobrança de faturas de energia elétrica muito superiores à média de consumo, bem como a configuração ou não de dano moral indenizável diante da inexistência de suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 6o do CDC impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímeis as alegações ou diante de sua hipossuficiência.
5. A concessionária não apresentou elementos técnicos que comprovassem a regularidade da cobrança, limitando-se a afirmar a inexistência de defeito no medidor, sem esclarecer os critérios de cálculo das faturas impugnadas.
6. Constatada a discrepância significativa em relação à média de consumo e ausente prova da licitude da cobrança, mantém-se a inexigibilidade dos débitos e a readequação das faturas à média histórica de 270,20 kWh.
7. A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço, negativação ou outro agravante, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
A cobrança de faturas de energia elétrica com valores muito superiores à média de consumo, sem comprovação de regularidade pela concessionária, impõe a readequação dos valores e a declaração de inexigibilidade do débito.
A inexistência de suspensão no fornecimento de energia ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos impede o reconhecimento de dano moral, tratando-se de mero dissabor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 137.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, DJE 28/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022222-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RYAN VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 089.700.701-84 (RECORRIDO), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025